Tribunal: STF
Processo: AI 245987
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o aresto recorrido resolveu questão
infraconstitucional sobre correção monetária, sem cuidar dos temas
constitucionais suscitados no R.E., o que o inviabiliza (art. 102,
III, da C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de

não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.